Tribunal: TJDFT
Processo: 0041873-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0041873-93.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante Brasilino Pereira dos Santos, que recorreu adesivamente, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, do CPC), tampouco há notícia nos autos de que seja beneficiária de gratuidade de justiça. 2. A par disso, intime-se o aludido apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora